Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701333-07.2019.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: HUGO JOSE DA SILVA, LORRANNY FERREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, com pedido de retratação (ID 28030526, pags. 485/491), interposto pelo Autor Apelante, JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA, em face da decisão monocrática (ID 27328140, pags. 456/461) proferida por esta relatoria, em que a apelação não foi conhecida, em razão do acolhimento de preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida nas contrarrazões. O advogado do agravante apresentou renúncia ao mandato outorgado pelo agravante JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA (ID 35114024). Todavia, a renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao procurador constituído, nos termos do art. 112 do CPC. Assim, inexistindo ciência inequívoca do mandatário, impõe-se ao advogado denunciante o acompanhamento do processo. Desta forma, intime-se o procurador da parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a comunicação de renuncia ao mandante, sob pena de prosseguimento do feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2022 16:55:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador